Tribunal: TJSP
Processo: 2153991-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de compra e venda – Decisão que determinou a expedição de mandados de constatação e intimação, com vistas a serem depositados nos autos valores de alugueres para satisfação do débito – Insurgência do executado que pretende a aplicação da Taxa Selic para atualização do débito – Índices de correção monetária de acordo com a tabela prática do TJSP. Juros de mora de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de compra e venda – Decisão que determinou a expedição de mandados de constatação e intimação, com vistas a serem depositados nos autos valores de alugueres para satisfação do débito – Insurgência do executado que pretende a aplicação da Taxa Selic para atualização do débito – Índices de correção monetária de acordo com a tabela prática do TJSP. Juros de mora de 0,5% ao mês até o advento do Código Civil de 2002 e 1% ao mês em diante. Injustificada pretensão de aplicação da Taxa Selic – Recurso desprovido.